Tribunal: TJDFT
Processo: 0747124-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. DECISÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO NA DECISÃO QUE SOLUCIONA A IMPUGNAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes rediscutir questão acobertada pela preclusão.
2. Constatado que a matéria debatida no agravo de instrumento já foi analisada em decisão anterior, sem que tenha se sujeitado a recurso adequado e tempestivo, é vedado o reexame.
3. Acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, são devidos honorários advocatícios em benefício do executado.
4. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, e caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.